Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RETENÇÃO DE 50%. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo promitente comprador contra sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária em regime de multipropriedade, reconheceu a validade da retenção de 50% dos valores pagos, determinou a restituição no prazo contratual e fixou sucumbência majoritária ao autor.
2. O autor alegou arrependimento e incapacidade financeira, pleiteando devolução imediata de 80% das quantias pagas, afastamento da cláusula de retenção e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de multipropriedade;
(ii) saber se é válida a retenção de 50% dos valores pagos quando o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação ainda não baixado no registro imobiliário;
(iii) saber se a restituição das parcelas deve ocorrer de forma imediata ou no prazo contratual;
(iv) definir o termo inicial da correção monetária, dos juros de mora e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, pois o adquirente figura como destinatário final e as rés atuam profissionalmente no mercado imobiliário, atraindo a incidência do CDC.
5. A Lei no 13.786/2018 autoriza a retenção de até 50% das quantias pagas quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação, que somente se extingue com a averbação da construção e o registro dos títulos de domínio, nos termos do art. 31-E da Lei no 10.931/2004.
6. Inexistindo baixa formal do patrimônio de afetação na matrícula do imóvel, é legítima a retenção de 50%, afastada a alegação de abusividade.
7. Em contratos submetidos ao CDC, é abusiva a cláusula que condiciona a restituição ao término da obra ou ao prazo contratual, devendo a devolução ocorrer de forma imediata e em parcela única, conforme o Tema 577 e a Súmula 543 do STJ.
8. A correção monetária incide a partir de cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda.
9. Tratando-se de contrato firmado após a vigência da Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do IRDR no 7 do TJDFT, afastada a aplicação do Tema 1.002 do STJ.
10. O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição imediata e em parcela única do saldo devido ao consumidor, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, mantida a retenção de 50% dos valores pagos e redistribuídos os ônus sucumbenciais entre as partes.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. É válida a retenção de até 50% das quantias pagas em contrato de promessa de compra e venda submetido ao regime de patrimônio de afetação enquanto não houver sua baixa formal no registro imobiliário.
2. Nos contratos regidos pelo CDC, a restituição das parcelas pagas, ainda que com retenção, deve ocorrer de forma imediata e em parcela única.
3. Em contratos celebrados após a Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir da citação”.